Tribunal: STF
Processo: Ext 1821
Classe: Ext
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EXTRADIÇÃO DEFERIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. COMUNICAÇÕES AOS ÓRGÃOS. REQUERIMENTO DA DEFESA PARA ANULAR A EXTRADIÇÃO E RELAXAR A PRISÃO DO EXTRADITANDO. NÃO CONHECIMENTO. NADA A PROVER. ARQUIVAMENTO MANTIDO.



    1. Na sessão de 6.2.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, “deferiu o pedido de extradição formulado pelo Governo de Portugal, para, na forma da legislação vigente, seja possibilitado o cumprimento das penas em relação aos crimes pelos quais condenado na sentença proferida no Processo n. 3204/15.BT9BRR, pelo Juízo Central Criminal de Lisboa Décima Quarta Secção, confirmada pelo acórdão da Terceira Secção criminal do Tribunal da Relação de Lisboa, ressaltando que o Estado requerente deverá assumir o compromisso formal de que será efetuada a detração do tempo de prisão ao qual o extraditando foi submetido no Brasil e, anotando, para fins de detração, estar o extraditando preso no Brasil desde 6.6.2023 (fl. 37, e-doc. 11, PPE n. 1.114, em apenso), nos termos do voto da Relatora. Em seguida, em questão de ordem suscitada pela Ministra Cármen Lúcia, a Turma, por unanimidade, deliberou no sentido de comunicar ao Presidente do STF, Ministro Luís Roberto Barroso, acerca da necessidade de baixar imediatamente os processos de Extradição, após o trânsito em julgado no Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 63).



    2. Em 7.5.2024, a Primeira Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos interpostos pela defesa do extraditando. (e-doc. 76) 



    3. Em 29.4.2024, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal Federal certificou que “o(a) acórdão/decisão transitou em julgado em 04/06/2024” (e-doc. 84) e, em 28.6.2024, deu-se a baixa do processo ao arquivo deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Em 22.8.2024, a Secretaria Judiciária certificou que, “até o dia 21.8.2024, não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do Ofício nº. 12147/2024 (edoc 85)” (e-doc. 88). 



    5. Em 23.8.2024, determinei o retono dos autos ao arquivo, pois, “transitado em julgado o processo e realizadas as comunicações ao Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Diretor-Geral da Polícia Federal (e-docs. 85-87) para as providências cabíveis, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal” (fl. 2, e-doc. 89).



    6. Em 11.9.2024, a defesa de Marcos Antônio de Oliveira Farinha encaminhou a este Supremo Tribunal Federal a Petição n. 112.068/2024, protocolizada como Petição de Oposição. 



    Alega que “a decisão que mantêm o extraditando encarcerado não foi devidamente clara em relação ao cumprimento de prender cautelarmente o indivíduo para extraditá-lo haja vista ter sido Portugal o País onde fora cometido o crime devendo ser ele o País de cumprimento da pena. Conforme relatado o extraditando fora preso no dia 06 (seis) de junho de 2023 estando até a presenta data preso cautelarmente no Brasil somando o tempo entre o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do extraditando até a presente data mais de 1 (um) ano que o extraditando encontra-se preso no Brasil” (fl. 3, e-doc. 94).



    Estes o pedido e requerimentos:



    “Diante do exposto, em face a indubitável coação que o extraditando é vítima, vem requer. 



    a) O recolhimento do mandado de extradição. 



    b) A concessão Liminar da Ordem de Habeas Corpus, ante a presença de ilegalidade da prisão do extraditando, haja vista a perda do prazo para sua extradição. 



    c) Por fim, seja expedido o alvará de soltura colocando o extraditando em liberdade” (fl. 7, e-doc. 94).



    7. As alegações lançadas na presente petição sequer admitem conhecimento, pois, como explicitado no despacho de 23.8.2024, com o trânsito em julgado do processo e realizadas as comunicações, está esgotada a jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, não havendo mais alguma providência a ser adotada, nos termos dos arts. 207 e 213 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    Da leitura da presente petição pode-se afirmar que, em essência, a pretensão do extraditando é ter as diversas questões suscitas no julgamento da presente extradição revistas por este Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, deferida a extradição e transitado em julgado o acórdão, “passa-se à competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo a decisão acerca da entrega ou não do extraditando, o que se trata de ato de soberania nacional sem vinculação à decisão judicial” (HC n. 136.898-AgR, Plenário, Relator o Ministro Luiz Fux, sessão virtual de 12 a 18.5.2017).



    Este Supremo Tribunal Federal, portanto, limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição. Nesse sentido tem-se, por exemplo, os seguintes julgados: Extradição n. 855, Relator o Ministro , Dje 28.4.2017, Extradição n. 1.114, Plenário, de minha relatoria, DJ 12.6.2008, Extradição n. 1.085, Plenário, Relator o Ministro Cezar Peluzzo, DJ 16.12.2009, Rcl n. 11.243, Plenário, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 8.6.2011.



    8. Nada há a prover, portanto, neste processo extradicional.



    9. Pelo exposto, não conheço do pedido formulado na petição n. 112.068/2024, e-doc. 94 (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora